Tribunal: TJBA
Processo: 0500131-26.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500131-26.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO VALISON DA SILVA

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. GENITOR QUE PLEITEIA EM NOME PRÓPRIO DIREITO DO FILHO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INSANÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à possibilidade de sanar o vício de representação diante da maioridade superveniente do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao considerar a ilegitimidade ativa como vício insanável, afastando a aplicação do saneamento previsto no artigo 76 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão e/ou contradição no julgado, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a distinção entre irregularidade de representação e ilegitimidade ativa, fundamentando que o autor não possui pertinência subjetiva por postular direito alheio em nome próprio.

4. O artigo 76 do Código de Processo Civil pressupõe que a parte legítima esteja no processo, mas com falha na sua representação, o que não se confunde com a substituição processual sem amparo legal ocorrida na origem.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito ou à reforma do julgamento por mero descontentamento da parte com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A postulação de direito alheio em nome próprio, sem autorização legal, configura ilegitimidade ativa insanável, não sendo aplicável o saneamento do art. 76 do CPC. 2. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito da causa, ante o seu caráter meramente integrativo.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0500131-26.2013.8.05.0137.1.EDCiv
, em que figuram como Embargante
PAULO VALISON DA SILVA
e como Embargado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Procurador(a) de Justiça